Tribunal: TJSP
Processo: 2170725-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Suspensão dos autos determinada, com autorização para desarquivamento somente com justificativa. Inconformismo da exequente. Requisição de informação possível em qualquer tempo. Inteligência do art. 438 do CPC. Previsão legal de busca sem limitação de vezes ou imposição de condição para efetivação. Desnecessidade da prova da existência de bens

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Suspensão dos autos determinada, com autorização para desarquivamento somente com justificativa. Inconformismo da exequente. Requisição de informação possível em qualquer tempo. Inteligência do art. 438 do CPC. Previsão legal de busca sem limitação de vezes ou imposição de condição para efetivação. Desnecessidade da prova da existência de bens penhoráveis, como condição para o desarquivamento. Execução que se realiza no interesse do credor. Recurso provido.